Tribunal: TJDFT
Processo: 0747102-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747102-02.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA RECORRIDO: VALDEMIR MENEZES DA PURIFICAÇÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RETENÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DO SEGURO. INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Na hipótese, o provimento jurisdicional almejado pela parte afigura-se útil e necessário à consecução de sua pretensão, ante a recalcitrância da requerida, e o meio processual eleito é adequado e não encontra vedação no ordenamento jurídico, tampouco na Lei n. 11.795/2008, que “Dispõe sobre o Sistema de Consórcio”. 2. Deve haver redução de cláusula penal configurada como excessiva em contrato consumerista, na modalidade adesão, com sua fixação em patamar justo e razoável ao consumidor consorciado (art. 413 do Código Civil c/c art. 6o, inciso V, e art. 51, II e IV, ambos do CDC), sob pena de afronta ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa. 3. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, admitindo-se, em tese, revisão negocial e supressão de cláusulas abusivas porventura existentes no pacto celebrado, a teor do que dispõe o artigo 51, incisos IV e X, do CDC. 4. Faculta-se ao consumidor, a qualquer tempo, manifestar a sua vontade de resilir o contrato, não sendo lícito impor a sua vinculação a um negócio jurídico que não mais lhe interessa. Reconhece-se como consequência da resolução contratual o direito das partes ao retorno do “status quo ante”, com a restituição dos valores pagos, observadas as penalidades previstas no contrato, desde que se revelem em consonância com o ordenamento jurídico aplicável à espécie. 5. No caso “sub judice”, não houve inadimplemento contratual da administradora de consórcio. Ao revés, a resolução do negócio jurídico decorreu de vontade exclusiva do consorciado, mostrando-se devida a retenção da taxa de administração. 6. Para retenção do valor pago a título de seguro, necessário que a administradora do consórcio demonstre a contratação e que os valores pagos a esse título foram, de fato, repassados a seguradora. No particular, a contratação do seguro prestamista e o respectivo repasse restou comprovada pela seguradora. 7. Inexistindo prova de que as partes ajustaram, para o caso de desistência do consorciado, a atualização das parcelas pelo INCC, deve ser utilizado o INPC para a correção monetária dos valores a serem restituídos, por se tratar de índice que melhor reflete a reposição do valor da moeda. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, bem como ao enunciado 381 do STJ, asseverando não ser possível a revisão ex officio das cláusulas do contrato, tendo em vista a ausência de pedido nesse sentido pelo recorrido; b) artigos 5o, § 3o, 25, 27, § 2o, 28 e 30, todos da Lei 11.795/2008, ao argumento de que as parcelas relativas à taxa de administração e às demais obrigações pecuniárias que forem estabelecidas expressamente no contrato de participação em grupo de consórcio não são restituíveis. Relata que o consorciado desistente não pode ser isento de cumprir as obrigações pecuniárias estabelecidas no contrato, não se configurando abusividade, onerosidade ou enriquecimento ilícito. Articula que a desistência antecipada do consorciado não o isenta da taxa. Destaca que a lei autoriza a cobrança de taxa de adesão, ainda que se trate de antecipação da taxa de administração; c) artigos 10 do CPC e 940 do Código Civil, porquanto entende que a questão acerca da legitimidade do procurador para recebimento dos valores pagos ao consorciado só foi suscitada no acórdão, tratando-se, pois, de decisão surpreendente, pois as partes não foram intimadas a se manifestarem a esse respeito, bem como o recorrido expressamente anuiu quanto à retenção desse valor em sua réplica. Ressalta que os documentos posteriormente acostados foram apenas os que demonstram a legitimidade do procurador do recorrido, haja vista que tal questão não fora suscitada anteriormente; e d) artigo 86, parágrafo único, do CPC, porque, ainda que mantida a decisão, a maior parte dos pedidos do recorrido foi julgado improcedente, não se justificando a distribuição dos ônus sucumbenciais. Esclarece que o recorrido é o único responsável pelo pagamento da sucumbência, razão pela qual esse deve ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Suscita, em relação às sobreditas alíneas “a” e “b”, dissensos pretorianos com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-los. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, uma vez que deixou a recorrente de combater um dos fundamentos expostos no aresto resistido. Confira-se: “a relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, admitindo-se, em tese, revisão negocial e supressão de cláusulas abusivas porventura existentes no pacto celebrado, a teor do que dispõe o artigo 51, incisos IV e X, da Lei Consumerista” (ID 65044466). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo quanto ao suposto vilipêndio aos artigos 10 do CPC, e 940 do CC, pois a recorrente também não rebateu esta assertiva do decisum ora vergastado: “a permissão legal para juntada de documentos novos pressupõe que os documentos se refiram a fatos ocorridos após a oferta da petição inicial e da contestação, momentos próprios para a juntada da prova documental. A juntada de documentos velhos tão somente em sede de embargos de declaração, que no caso deveriam ter acompanhado a contestação, viola regras elementares do processo e não pode ser admitida, sob pena de eternizar a relação processual e inutilizar as normas de preclusão previstas no sistema processual pátrio. A desídia não pode ser premiada! Sobre outro enfoque, não há que se falar em confissão em réplica porquanto, embora de forma suscinta, o autor impugnou os argumentos lançados pela ré em contestação” (ID 65044466 e ID 66660002). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na mencionada contrariedade aos artigos 5o, § 3o, 25, 27, § 2o, 28 e 30, todos da Lei 11.795/2008. Isso porque “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que "As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento. Portanto, a taxa de administração pode ser retida pela empresa, a título de remuneração (...) sobre o valor de cada parcela paga (ID 39409449 - pág. 9). Já no tocante a taxa de adesão, não é possível sua retenção por configuração de bis in idem. A taxa de adesão é uma forma de remuneração antecipada da administradora para a formação, organização e administração inicial do grupo de consórcio, de modo que faz parte da taxa de administração” (AgInt no AREsp n. 2.109.460/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). Igual teor: AREsp n. 2.604.476, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJEN de DJEN 19/12/2024. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Da mesma forma, o apelo não deve seguir quanto à indigitada ofensa ao artigo 86, parágrafo único, do CPC, na medida em que o órgão julgador assim consignou: “O presente recurso logrou êxito em reformar parcialmente a r. sentença impugnada, para deduzir do montante a ser restituído ao autor o seguro de vida contratado. Posta assim a questão, deve-se levar em consideração o julgamento ora realizado, a pretensão inicial foi julgada parcialmente procedente para determinar a restituição à autora dos valores pagos; restituição de eventual saldo do fundo de reserva pago pelo autor, com juros e correção monetária; retenção da taxa de administração; incidência de cláusula penal de 10% e seguro de vida. Além disso, em que pese a determinação de restituição das parcelas, reconhece-se que a razão para a rescisão do contrato decorre de postura contratual do autor, e não da ré. Portanto, a distribuição da sucumbência entre as partes é medida que se impõe, não sendo o caso de se falar em sucumbência mínima de nenhuma das partes” (ID 65044466). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O recurso também não deve seguir quanto ao enunciado 381 da Súmula do STJ, pois “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais” (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Igualmente o apelo não deve seguir quanto aos arguidos dissídios interpretativos, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027